Tribunal: TJES
Processo: 5011792-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011792-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011792-95.2022.8.08.0000

EMBT
E
:

EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA

EMB
DO:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NA DINÂMICA DO ART.1.019, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECARIEDADE E REVERSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO JULGAMENTO ESTENDIDO PREVISTO NO ART.942, DO CPC. ERRO PROCEDIMENTAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A decisão proferida pelo Relator na dinâmica do art.1.019, inciso I do Código de Processo Civil é precária e reversível quando do julgamento colegiado, razão pela qual,
quando modificada integralmente pelo acórdão, a ele
não se confere a qualificada divergência com força para inaugurar o julgamento estendido previsto no art.942, do Código de Processo Civil.

3.

R
ecurso nitidamente protelatório, uma vez
o erro procedimental apontado foge a razoabilidade, impingindo ao Tribunal a discussão d
e
fundamento absolutamente inadequado e sem nenhuma pertinência temática com matéria discutida nos autos
, imp
ondo-se,
com efeito,
a aplicação de multa de
2
% sobre o valor
atualizado
da causa, a teor do §2º do artigo 1.026 do CPC/2015.
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011792-95.2022.8.08.0000

EMBT
E
:

EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA

EMB
DO:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
m
-se
de

Embargos
de Declaração

interposto
por

EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA
,
eis que i
nconformad
o

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
6206668
,
que
negou provimento ao seu
recurso de
agravo de instrumento,
para manter a
decisão que lhe indeferiu a produção de prova testemunhal
.

Nas suas razões (Id nº
6402065
), em apertada síntese, aduz
o
recorrente
que, no julgamento do agravo de instrumento, esta colenda Câmara não respeitou a dinâmica do art.942, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que
deixou de consignar no acórdão a posição divergente manifestada pela eminente Desembargadora Débora Ambos Corrêa, exarada quando da decisão de admissibilidade do recurso e que suspendeu a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau.

Eminentes pares. Pelas razões do recurso o que pretende o embargante e elevar a natureza de “voto vencido” e “divergência”, a r.decisão de admissibilidade proferida
pela
então
Desembargadora
Convocada
Débora Ambos Corrêa,
que conferiu efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento, isso no intuito de invocar violação deste colegiado a técnica de ampliação do quórum de julgamento prevista no art.
942, §3º, inciso II, do CPC.

Contudo, data máxima vênia, a decisão de admissibilidade do agravo de instrumento, seja para suspender ao provimento a quo ou para conceder tutela de urgência, ostenta caráter provisório, precário, que é submetida ao crivo do colegiado no julgamento do mérito do recurso que, por sua vez, poderá confirmá-la ou revogá-la.

A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, conforme previsto no art. 296 do CPC.

Nesse sentido entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“
Em regra, a tutela antecipada ou de urgência figura como provimento judicial provisório e reversível (art. 273, § 2º, do CPC/1973 e arts. 296 e 300, § 3º, do CPC/2015), pelo que, a rigor, a revogação da decisão que concede o mandamento provisório produz efeitos imediatos e retroativos, impondo o retorno à situação anterior ao deferimento da medida, cujo ônus deve ser suportado pelo beneficiário da tutela
. (AREsp n. 2.023.456/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 17/8/2023.)”

No mesmo sentido:

[...].3. A tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2º, do CPC/1973 e arts. 296 e 300, § 3º, do CPC/2015); ou seja, não há falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela, sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária. 4. A revogação da tutela antecipada produz efeitos imediatos e ex tunc, impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida. Súmula nº 405/STF. [...].
(REsp n. 1.799.169/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Assim, a decisão proferida quando da admissibilidade do agravo de instrumento, que apenas suspendeu a prolatada pelo juízo primevo de indeferimento da prova testemunhal, em absoluto, não integra o acórdão recorrido, mas sim por ele foi revogada
para afastar a necessidade da produção da prova, motivo pelo qual não há como qualificá-la como voto divergente e vencido a inaugurar a técnica de julgamento estendido prevista no art.942, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil que, a título de mera argumentação, nem seria cabível na hipótese.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
d
o Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa de
reinaugurar o julgamento colegiado com uma tese
disparatada
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
pois
,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

A insistência em tal espécie foge à razoabilidade com que se deve aferir os limites do direito de defesa, que embora amplo, demanda uma plausibilidade mínima, que, se não observada, revela verdadeiro abuso de direito, a impor a incidência da multa prevista no parágrafo único, do art. 1.022, do CPC.

O inchaço de nosso sistema jurídico não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência e com a tentativa de impor discussões absolutamente inadequadas e sem qualquer pertinência temática com a matéria discutida nos autos, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o esgotamento da matéria, a revelar de forma latente o intuito procrastinatório dos aclaradores.

Outra não é a dicção da Corte Superior em casos que tais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida. 3. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.918.421/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS INTEGRATIVOS DO JULGADO PARA ESCLARECIMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ESCLARECIMENTOS, SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. [...].
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de declaração. [...].
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.995.498/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

D
ispensam-se,
portanto,
outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar o
s
embargo
s
de declaração, razão pela qual
dele conheço
, mas
lhe
nego provimento,
mantendo, assim, incólume o decisório embargado, aplicando ao Embargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.